Tribunal: TJES
Processo: 5002276-63.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002276-63.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: WESLEY DOMINGUES CARDOSO DA PAZ
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de novo Embargos de Declaração opostos por ITAU UNIBANCO S.A., em face do acórdão proferido no ID 1642517, que não conheceu do Recurso interposto, eis que intempestivo. Verifica-se que o Embargante novamente alega omissão, conforme o Embargo retro interposto e devidamente julgado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, verifica-se que os presentes Embargos de Declaração foram opostos no prazo legal. Contudo, não vislumbro a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, eis que não há qualquer
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
a serem sanadas no acórdão atacado. Vejamos.

Os Embargos de Declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes).

Diante disso, sua finalidade é completar a decisão omissa, conforme já sustentado por está Turma Recursal, não foi deslumbrado qualquer omissão no acórdão julgado, considerando os Embargos Protelatórios aqueles que tem como objetivo rediscutir a matéria já analisada em sessão de Julgamento, resultando a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC. Todavia, não é o caso em questão.

Por estes fundamentos, conheço dos embargos de declaração, posto que tempestivos e, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REDISCUSSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.